Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702551-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora